Tribunal: TJBA
Processo: 8041139-09.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041139-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA SANTOS Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (5) Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E SÍNDROME PLURIMETABÓLICA, COM COMPROMETIMENTO OCULAR, RENAL, RESPIRATÓRIO, CIRCULATÓRIO E ARTICULAR. SAXENDA E XIGDUO XR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DEFERIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. VEDAÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL, DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TEMA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DIREITO E LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. DISCUSSÕES ACERCA DE CUMPRIMENTO/DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR QUE DEVE SER REALIZADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041139-09.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIO AUGUSTO PEREIRA SANTOS e como Impetrados o SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SALVADOR, o PREFEITO DA CIDADE DO SALVADOR, o SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR MÉDICO DO CEDEBA - Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador(a) de Justiça